Tribunal: TJDFT
Processo: 0725726-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto pelo réu contra decisão monocrática que não conheceu de sua apelação, por inovação recursal, em ação de busca e apreensão ajuizada pelo credor fiduciário, fundada em inadimplemento de cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária de veículo automotor. A sentença reconheceu a revelia do ora apelante e julgou procedente o pedido, declarando a resolução do contrato e consolidando a posse e propriedade do bem em favor do autor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno apresentado pelo réu/apelante atende aos requisitos legais, em especial quanto à necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão que não conheceu da apelação por inovação recursal.
III. Razões de decidir
3. O agravo interno, para ser conhecido, deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme exige o art. 1.021, § 1o, do CPC.
4. No caso concreto, o agravante deixou de enfrentar a fundamentação adotada pela decisão monocrática — qual seja, a ocorrência de inovação recursal — limitando-se a alegar temas diversos não suscitados no juízo de origem, como abusividade das cobranças, necessidade de perícia e nulidade do leilão, o que caracteriza violação ao princípio da dialeticidade recursal.
5. A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do agravo interno, conforme precedentes da própria Corte local que exigem correlação entre os fundamentos da decisão agravada e os argumentos do agravante.
IV. Dispositivo
6. Não se conheceu do agravo interno.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1945239, 0721766-62.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 14.11.2024; TJDFT, Acórdão 1920059, 0707836-74.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 18.09.2024.